Tribunal: STF
Processo: RHC 57400
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-09
Data de publicação: 1979-10-09

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABIVEL.
FUNGIBILIDADE (ART. 579, CPP). RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
TEMPESTIVIDADE. ENTREGUE A PETIÇÃO EM CARTORIO NO PRAZO LEGAL, NÃO
PODE O RECORRENTE SER PREJUDICADO PELA FALTA DE DESPACHO DO JUIZ ATÉ
O ÚLTIMO DIA DO MESMO PRAZO. A REGRA DO PAR 2 DO ART. 578 DO C.P.P.
DEVE SER ENTENDIDA EM HARMONIA COM A DO ART. 575 DO MESMO DIPLOMA.
II. RECURSO PROVIDO.